Tribunal: TJDFT
Processo: 0733339-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733339-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Embargada: Simone Cristina de Faria D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante (Id. 43518665). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator